Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito impugnado e condená-lo a restituir, na forma dobrada, o valor indevidamente pago, além do pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e será solucionada sob as normas instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
3. Sustenta o recorrente a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito por ser decorrente de inadimplência parcial de contrato de empréstimo consignado. Pugna pelo indeferimento dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.
4. No caso, a parte autora apresentou prova de que a proposta de portabilidade do empréstimo consignado previa o pagamento de 19 parcelas (ID 215474459 - Pág. 4). O próprio extrato de consignações encerradas corrobora esse fato, demonstrando que o contrato foi integralmente quitado em 21/11/2020, com o desconto regular das exatas 19 parcelas contratadas (ID 209923671).
5. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Na hipótese, caberia ao recorrente comprovar que o contrato teria como prazo o pagamento de 21 parcelas, o que legitimaria a negativação do nome do autor.
6. Em decorrência da indevida cobrança, o autor ficou com seu nome negativado por mais de três anos e ainda foi compelido a pagar indevidamente R$ 1.784,56 para regularizar a situação e conseguir concretizar a aquisição de um imóvel, o que transborda o mero aborrecimento e justifica a fixação de indenização por dano moral.
7. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
8. O valor fixado a título de dano moral deve ser mantido, porquanto a negativação indevida por mais de 3 anos extrapola e muito qualquer razoabilidade ou simples equívoco, sendo capaz de causar efetivos prejuízos morais, tanto que o autor teve dificuldades em seu financiamento imobiliário.
9. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a indenização por danos morais no valor fixado na origem.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (art. 55, Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.